Tribunal: TJDFT
Processo: 0739555-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739555-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO PACIENTE: GABRIEL FONTENELI DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO, advogado constituído, com OAB/DF no 31.099, em favor de GABRIEL FONTENELI DIAS DA SILVA, investigado pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 81/82). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que o paciente não descumpriu as medidas protetivas impostas, tampouco ameaçou a ofendida com uma arma de fogo. Afirma que, na verdade, os fatos decorrem de retaliação da vítima pelo fato dele ter atrasado o pagamento da pensão alimentícia do filho que possuem em comum. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, notadamente porque proferida em contrariedade ao requerimento ministerial. Sustenta ainda que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por fim, declara que o paciente é primário, trabalhador, possui bons antecedentes, endereço certo e família que dele depende financeiramente. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de dezembro de 2021 22:13:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora